Tribunal: TJMT
Processo: 0005398-28.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005398-28.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Explosão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINGTON FERREIRA DO PRADO - CPF: 048.964.001-00 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MARCIO ALENCAR DUTRA - CPF: 992.512.723-87 (APELADO), RICARDO NUNES FIALHO - CPF: 056.160.481-94 (APELADO), JOELCIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 570.779.084-53 (APELADO), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 347.857.968-63 (APELADO), GABRYELL VENTURA (APELADO), THIAGO DIAS DE SOUZA - CPF: 334.050.438-59 (APELADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO FANTASIA - CPF: 293.584.738-51 (VÍTIMA), HERMERSON SANTOS DE JESUS (VÍTIMA), ROZIVANIA LEONARDO BESERRA (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL S/A (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 347.857.968-63 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DIAS DE SOUZA - CPF: 334.050.438-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYELL VENTURA - CPF: 036.130.011-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005398-28.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELINGTON FERREIRA DO PRADO, MARCIO ALENCAR DUTRA, RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA, THIAGO DIAS DE SOUZA, GABRYELL VENTURA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio de interceptação telefônica e, por conseguinte, absolveu os réus da imputação de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade das interceptações telefônicas, que foram deferidas exclusivamente com base em denúncia anônima, sem prévia averiguação da veracidade dos fatos noticiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interceptação telefônica deve ser medida excepcional, sujeita a requisitos legais estritos, entre eles a demonstração de justa causa e a ausência de outros meios investigativos viáveis (Lei no 9.296/96, art. 2o).

4. A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, por si só, não pode fundamentar a quebra de sigilo telefônico, sendo imprescindível a realização de diligências preliminares para verificar sua verossimilhança.

5. No caso concreto, a interceptação foi autorizada com base exclusiva em uma delação anônima, sem a devida apuração prévia dos fatos, o que viola a exigência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da medida.

6. Diante da ilicitude da prova originária, todas as demais provas obtidas por meio da interceptação telefônica também são consideradas ilícitas por derivação, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, impedindo o uso do material colhido para sustentar uma condenação.

7. Ausentes provas válidas da materialidade e autoria dos crimes imputados, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É ilícita a interceptação telefônica autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias que confirmem sua verossimilhança, sendo inadmissíveis as provas dela derivadas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, IV e XII; CPP, art. 386, II; Lei no 9.296/1996, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 108147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11.12.2012; STJ, AgRg no REsp 2.062.029/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005398-28.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELINGTON FERREIRA DO PRADO, MARCIO ALENCAR DUTRA, RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA, THIAGO DIAS DE SOUZA, GABRYELL VENTURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, declarando a ilicitude das interceptações telefônicas, julgou improcedente a denúncia para absolver os acusados, Welington Ferreira do Prado, Márcio Alencar Dutra, Ricardo Nunes Fialho, Joelcio Marques de Souza, Thiago Dias de Souza, Gabryell Ventura e Gilberto José Silva, da prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa (art. 157, § 2o, I e II, art. 155, § 4o, I e IV, e art. 288, parágrafo único, todos do CP), por inexistir provas da existência dos fatos, nos termos do artigo 386, II, do CPP.

Em suas razões, o Promotor de Justiça sustenta, em preliminar, a validade das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas no incidente n. 0014867-35.2013.8.11.0042, utilizadas como meio de prova nos autos. No mérito, pugna pela condenação dos apelados nos exatos termos delineados na denúncia, sob o argumento de que o acervo probatório coligido é suficiente e idôneo para embasar o decreto condenatório.

Os apelados requerem a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005398-28.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Welington Ferreira do Prado, Márcio Alencar Dutra, Ricardo Nunes Fialho, Joelcio Marques de Souza, Thiago Dias de Souza, Gabryell Ventura e Gilberto José Silva,
a prática
dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] Consta do incluso procedimento investigatório que no ano de 2013, mais precisamente no mês de agosto de 2013, os investigados WELINGTON FERREIRA DO PRADO ("PINGUIM); THIAGO DIAS DE SOUZA ("TIAGO" OU "PAULISTA); MÁRCIO ALENCAR DUTRA ("CAPOT"); GABRYEL VENTURA; RICARDO NUNES FIALHO; JOELCIO MARQUES DE SOUZA ("BANESPA"); GILBERTO JOSÉ DA SILVA ("ANGOLANO" OU ""); DIEGO RAMOS DA SILVA; FERNANDO COSTA SUCKER; ASLAN TOLEDO, TEIXEIRA; e a pessoas apenas identificadas pelos epítetos de "SÃO JORGE" ou "ESQUELETO", "CEREBRO"; "CEROL"; "CABEÇA"; "JUNINHO"; "FABRÍCIO"; e outras pessoas não identificadas, se associaram em bando armado para a prática de graves crimes contra o patrimônio.

Durante as investigações foi possível colher forte elementos de convicção, que nos levam a concluir que os nacionais acima identificados compõem uma organização criminosa engendrada e plenamente atuante na lapidação de patrimônio particular alheio, de modo a aviltar a tranquilidade pública da sociedade.

Alguns dos alvos da maratona investigativa e ora denunciados estavam em pleno convívio social e, como não é inédito, se relacionavam, estabeleciam vínculos, acatavam diretrizes e interagiam ativamente com outros que tiveram a liberdade individual cerceada em razão de sua livre e consciente militância no mundo do crime.

Observa-se dos diálogos que a mesma quadrilha é dividida em dois grupos, sendo um integrado pelos mentores intelectuais, que, mesmo reclusos, planejam, angariam armamento e designam os seus pupilos para a execução dos crimes, e outro grupo composto pela "comissão de frente", que recebe as ordens do primeiro grupo e executam os delitos.

Destacamos neste ponto que, durante as investigações, foi possível monitorar e levar à prisão quase a totalidade dos envolvidos na prática delitiva.

Compondo o primeiro grupo estão os denunciados WELINGTON FERREIRA DO PRADO ("PINGUIM"), THIAGO DIAS DE SOUZA ("TIAGO" OU "PAULISTA"), "SÃO JORGE ou ESQUELETO", JOELCIO MARQUES DE SOUZA ("BANESPA"), "CABEÇA", sendo os demais denunciados executores dos crimes.

Conforme se observa dos diálogos captados mediante interceptação telefônica autorizada por esse Juízo, os denunciados que compõem o primeiro grupo são todos indivíduos de alta periculosidade e especializados na prática de crimes a agências bancárias na modalidade conhecida por "novo cangaço" e explosão de caixas eletrônicos, os quais se aproveitam do extenso currículo em crimes dessa modalidade, repassam aos seus pupilos as "técnicas" que devem ser utilizadas, bem como providenciam armamento hábil a serem utilizados nos delitos.

[...]

Consta nos autos que no dia 31 de agosto de 2013 os denunciados roubaram uma caminhonete S 10, placa NRX 2112, pertencente às vítimas VANIO CESAR BONADIMAN MARAN e ANA CAROLINA DE MEDEIROS RODRIGUES MARAN.

[...]

Como se vislumbra, os denunciados compunham um único bando, erradicado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, praticando crimes em toda a região Centro-Oeste.

2o FAT0: DO FURTO OUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO COM ARTEFATO DE EFEITOS ANALOGO A DINAMITE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALTO PARAGUAI/MT: Art. 155, § 4o, incisos I e IV e art. 251, caput, e § 2a, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal c/c a Lei 9.034/95 (Lei do Crime Organizado)

Restou apurado que, por volta das 04h00min, do dia 17 de agosto de 2013, no município de Alto Paraguai/MT, os denunciados MÁRCIO ALENCAR DUTRA, vulgo "", GABRYELL VENTURA e RICARDO NUNES FIALHO, na companhia de outro indivíduo não identificado e sob o comando dos mentores intelectuais WELINGTON FERREIRA DO PRAD0, vulgo "PINGUIM", THIAGO DIAS DE SOUZA, vulgo "PAULISTINHA" e "SÃO JORGE ou ESQUELETO", com prévio ajuste de vontades, um aderindo à vontade do outro, mediante concurso de pessoas, utilizando-se de substância explosiva análoga à dinamite, explodiram o caixa eletrônico localizada na unidade do BANCO DO BRASIL daquela cidade, situado à Rua 13 de Junho, Centro, local de uso público, subtraindo de seu interior o valor de R$ 3.489.00 (três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais).

[...]

3° FATO: ROUBO QUALIFICADO DO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT.
PLACA NIA 1933/DENIZE/M

: Art. 157.
§2°. incisos I e Il do Código Penal

Consta do caderno informativo que, no dia 17 de agosto de 2013, por volta das 03h00min, na residência localizada à Rua 13 de Junho, Centro, no município de Alto Paraguai/MT, os denunciados MÁRCIO ALENCAR DUTRA, vulgo "CAPOT", GABRYELL VENTURA e RICARDO NUNES FIALHO e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, um veículo modelo GM CLASSIC SPIRIT, PLACA NJA 1933/DENIZE/MT, cor vermelha, pertencente à vítima Lucas Fernando Fantasia. [...]
.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu os réus das acusações que pesavam contra eles por inexistir provas da existência dos fatos (art. 386, II, do CPP), após reconhecer a ilegalidade das interceptações telefônicas que subsidiaram suas imputações.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, as provas produzidas são lícitas e prestam para embasar a condenação dos acusados, uma vez que foram devidamente autorizadas e produzidas no incidente n. 0014867-35.2013.8.11.0042.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o juízo da causa agiu de maneira escorreita ao reconhecer a ilegalidade das interceptações telefônicas produzidas no feito,
absolvendo
os apelados da prática dos crimes descritos na peça acusatória, em sentença assim prolatada:

[...] Também foi suscitada a ILICITUDE DE PROVAS.

De plano, são inquestionáveis os crimes de natureza patrimonial, os quais vão desde FURTO, ROUBO, EXPLOSÃO e até apontamento de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Contudo, outra matéria de ordem processual foi agitada e que consiste na imprestabilidade de provas fruto de interceptações e as delas derivadas, qual seja, “fonte humana de alto nível de credibilidade”.

Durante mais de uma década de tramitação deste feito, referida FONTE HUMANA nunca foi revelada e sempre ficou no ANONIMATO. Aliás, causou, em verdade, grande perplexidade ao Juízo, tamanha a precisão das informações que além de apontamentos de tramas criminosas, também apontou terminais telefônicos, até de outras Unidades da Federação
.

Calha à transcrição sobre tal modalidade de notícia:

Notitia criminis de cognição direta ou imediata: também chamada de notitia criminis espontânea ou inqualificada, ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento direto do fato infringente da norma por meio de suas atividades rotineiras, de jornais, da investigação feita pela própria polícia judiciária, por comunicação feita pela polícia preventiva ostensiva, pela descoberta ocasional do corpo do delito, por meio de denúncia anônima etc. A delação apócrifa (anônima) é também chamada de notícia inqualificada, recebendo, portanto, a mesma designação do gênero ao qual pertence. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31a Edição. SaraivaJur).

Ainda que se narrem crimes graves e que causam grande temor social frente à violência como praticadas infrações na modalidade NOVO CANGAÇO, em um Estado Democrático de Direito, jamais,
FINS NÃO PODEM JUSTIFICAR OS MEIOS.

Com efeito, sabido que a delação apócrifa ou notitia criminis inqualificada não se presta como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, constituindo apenas elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela Autoridade Policial (STJ - AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Frisa-se: a DENÚNCIA ANÔNIMA não pode ser desprestigiada e deve ser utilizada para deflagração de medidas investigativas, não podendo ser utilizada como fundamento para medida invasiva ou coercitiva.

Portanto, informação proveniente do anonimato, na linha da jurisprudência do STJ, possui legitimidade para encetar diligências investigavas preliminares visando à aferição da plausibilidade daquela notícia.

Daí a importância do seguinte comando jurisprudencial:

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (violação da liberdade, do domicílio, da intimidade).

(...) O contexto fático apresentado no caso não aponta a realização de investigações prévias para confirmar a denúncia anônima ou razões suficientes para concluir que, na casa, estava ocorrendo o delito, já que relatado apenas o retorno dos indivíduos ao imóvel ao avistarem a viatura policial. De se concluir, portanto, pela ilegalidade do ingresso no domicílio. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.062.029/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Sem embargos, verifica-se o caso concreto a partir da análise do INCIDENTE 0014867-35.2013.8.11.0042 onde foi produzida a questionada interceptação telefônica.

A fase investigativa foi iniciada nos seguintes termos:

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No182/GAECO/2013

Senhor Coordenador Militar,

Apraz-me cumprimentá-lo e na oportunidade informar que aportou neste Grupo de Atuação informações relevantes dando conta de articulação criminosa para prática de crime de roubo a banco na modalidade "Novo Cangaço", em cidade não especificada do Estado de Mato Grosso.

Segundo a fonte humana
, de alto nível de credibilidade, que em outras oportunidades contribuiu sobremaneira para descortinar ações de outras quadrilhas que tinham como especialidade o crime em tela. Relatou-nos que um reeducando de nome não identificado, conhecido apenas pelo vulgo de "PINGUIM" e que utiliza o terminal telefônico (65) 9680 9541 estaria articulando um roubo a banco na modalidade "Novo Cangaço" em Mato Grosso, porém sem dados seguros de que desponte a cidade alvo e agência bancária. Informou ainda que toda ação está sendo planejada por uma pessoa de Mato Grosso do Sul conhecido pela alcunha de "VEINHO", que utiliza os terminais (67) 9192 0509 e (67) 9300 3635 e por outra pessoa oriunda do Estado de Pernambuco, conhecido no mundo do crime como ANGOLANO usuário da linha (81) 9205 1447.

A fonte
passou a relatar detalhes que ouviu do planejamento. Segundo ele, VEINHO está adquirindo armamento e munições de grosso calibre, a alto custo, para se sobrepor à Polícia Militar e Civil, ou até mesmo destruir um batalhão se necessário.
O colaborador também disse
que essas pessoas comentam com riqueza de detalhes como devem agir seus "soldados" na hora da ação (quem vai executar o roubo). Dizem que "quando chegarem na cidade a primeira coisa a se fazer é tomar o quartel da Polícia Militar, para não ter problema, só que tem que tomar cuidado para não [...].

Constou ainda:

Continuando, disseram que "após tomar o batalhão da PM, é só pegar as armas, rádios e coletes e ir para o banco receber o pagamento, chegando lá, rende primeiro o pessoal armado" (provavelmente se referindo aos seguranças) e depois os demais, que feito isso é "só colocar o pessoal de pé, inclusive os policiais, na frente da agência para evitar qualquer imprevisto de algum corajoso", as alusões deixam a situação mais gravosa.

Segundo o colaborador
, quando eles comentam sobre a forma que deve ser feita a ação, eles citam o roubo de Nova Mutum e que provavelmente tenham participado da ação pela forma como falam.

Em pesquisas em nossos bancos de dados e também em fontes abertas, houveram dois assaltos a banco na cidade de Nova Mutum, todos no ano de 2009, o primeiro foi em fevereiro de 2009, onde parte do dinheiro foi recuperado, um assaltante morreu e outros dois foram presos, inclusive ainda encontram-se reclusos na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá, fato que reforça a informação trazida pelo colaborador. Também estão reclusos no PCE, Jelso Bazzo Junior e Paulo Cezar Alves, que foram presos em 2011 por uma operação deste Grupo de investigação e condenados pela prática de crime na modalidade popularmente conhecida como “Novo Cangaço”. O segundo assalto em Nova Mutum os assaltantes obtiveram êxito e ninguém foi preso e nenhum valor roubado foi recuperado.

Pois bem, considerando que os articuladores do possível roubo são de outros Estados da Federação e o que vários criminosos que atuam nessa modalidade se encontram reclusos em Mato Grosso, em avançado processo de planejamento, contrastado pela gravidade das intenções da quadrilha contra o Estado, quando falam de invadir quartéis, tomar armas e equipamentos e ainda fazer a polícia de refém, como relatado pelo colaborador, situação que de modo algum o Estado deve permitir.

Assim, entendemos a necessidade de adoção de medidas especiais e de caráter emergenciais e que permita nos aproximarmos dessas pessoas, conhecer de sua extensão e [...].

Em seguida, após o Relatório de informação 182/GAECO/2013, foi instaurado PIC – Procedimento Investigatório Criminal – 20/2013:

Após fazer alusão ao relatório, fez constar o MPE:

Em seguida, o MPE formulou pedido de interceptação no incidente acima mencionado:

Sem qualquer diligência complementar, representou pela QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, fazendo os seguintes apontamentos que se baseiam, FRISA-SE, exclusivamente em denúncias anônimas
.

No mesmo sentido foi a decisão judicial exarada no incidente:

Informa o representante que alguns criminosos estariam arquitetando um roubo a banco em alguma cidade do interior deste Estado de Mato Grosso e, estariam inclusive adquirindo armamento de grosso calibre para a execução.

Ressalva que,
de acordo com informações obtidas através de fonte segura
, um presidiário do nosso Estado, conhecido com ‘PINGUIM’ estaria se associando a pessoas de outros Estados para realizar assaltos a agências bancárias em Mato Grosso e, para isso, [...].

E assentou:

Assim, a excepcionalidade deve revelar-se na existência de fato concreto, pelo qual se indique causa provável capaz de justificar a medida, só determinada depois de esgotadas todas as possibilidades de investigação, todas as vias ordinárias de produção de provas.

Compulsando os autos, verifico que resta demonstrada a ocorrência de crime punido com pena de reclusão, bem como, existem indícios de que os proprietários das linhas telefônicas estejam associados e realizem assaltos a agências bancárias no Estado de Mato Grosso.

Assim, devidamente satisfeitos os requisitos no artigo 2.o da Lei n.o 9.296/96, sendo certo que a quebra do sigilo telefônico do terminal indicado na representação aproveitará à investigação policial, possibilitando identificar os seus autores.

"Ex positis", para que a Autoridade Policial possa reunir elementos e concluir suas buscas chegando-se até os supostos envolvidos nos fatos em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação, consequentemente, autorizo a interceptação telefônica e gravação de conversa telefônica das seguintes linhas: [...].

Em que pese o comando legal fixar requisito de a decisão judicial estabelecer concretamente a INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE PROVA para fins de prorrogação – art. 5o, Lei 9.296/96 -, com todas as vênias, foram utilizados os mesmos fundamentos nas PRORROGAÇÕES/INCLUSÕES – ids. 80845895 - págs. 99/103, 125/9 e 255/9.

A propósito:

4. Conforme a decisão do STF no julgamento do tema 661 da repercussão geral, a decisão que prorroga interceptação telefônica não pode usar "motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto" (RE 625.263/PR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17/3/2022, DJe de 6/6/2022). 5. Embora seja válido o uso da fundamentação per relationem, é necessário que o julgador a ela acresça seus próprios argumentos, ainda que de maneira sucinta. Entendimento deste colegiado. 6. Nenhuma das decisões de prorrogação da interceptação analisou minimamente o caso concreto, mesmo com a captação de quantidade substancial de diálogos de interesse da acusação e por ela longamente explorados em seus pedidos. (...) 8. A falta de motivação das decisões que prorrogaram a interceptação é tão evidente que o próprio Ministério Público estadual nem questiona a contrariedade entre elas e a tese fixada no tema 661 pelo STF. O Parquet apenas pede uma espécie de modulação temporal da repercussão geral, algo que não foi feito pelo STF, para preservar as decisões carentes de fundamentação proferidas neste caso. (...) 10. O material obtido com a interceptação é inadmissível, pela ilicitude tanto da decisão que a autorizou pela primeira vez como pela falta de fundamentação das decisões de prorrogação. Como literalmente todas as provas dos autos derivam da interceptação - o que nem é negado pelo órgão acusador -, não há comprovação da materialidade delitiva por prova admissível, impondo a absolvição dos réus (art. 386, II, do CPP). (STJ - AgRg no AREsp n. 2.231.659/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Eis a tese fixada no Tema 661/STF – RE 625263:

São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações.
São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.

Portanto, por aqui se ver, sem qualquer dúvida, ter acessado a via excepcional pautando em FONTE HUMANA DE ALTO NIVEL DE CREDIBILIDADE e em um relatório que também se fundou em delação apócrifa, tendo o Juízo deferido o pedido nos autos 0014867-35.2013.8.11.0042
.

Aliás, tudo derivou dessa interceptação, bastando um simples lançar de olhos no memorial do MPE, donde se extrai – id. 82009675 - pág. 71/2:

Mais precisamente quanto a autoria e materialidade do crime em referência, nota-se que estão amplamente estampada nos autos através das interceptações telefônicas (no 02/DIC/GAECO/2014), relatório de informações no 182/2013, relatório de informações no 44/2013, relatório de informações no 048/2013, relatório de informações 050/2013, bletim de ocorrência de fls. 263, auto circunstanciado de interceptações telefônicas no 60/2013, ocorrência 474/2013, ocorrência no 473, relatório de informação no 199/2013, procedimento investigatório criminal no 20/2013, relatório de informações no 55/2013, relatório de informações no 56/2013, boletim de ocorrência de fls. 78 (vol II) boletim de ocorrência de fls. 86 (vol II), auto circunstanciado de interceptações telefônicas no 069/2013, relatório final no 02/2013, boletim de ocorrência de fls. 03 (vol III), auto de prisão em flagrante de fls. 61 (vol III), laudo pericial no 02.05001811/2013 (fls. 3041 e seguintes), termo de declarações de fls. 102/138 (Vol. II) oitiva da testemunha Hemerson Santos de Jesus em juízo (fls. 1108), e demais documentos comprobatórios.

Contudo, mesmo com apontamentos de transgressões, isto não leva este Juízo a, em cognição exauriente, chancelar referida provas.

Com efeito, ao regulamentar o inciso XII do art. 5o da CRFB/88, a Lei 9.296/96, indica em seu art. 2o pela necessidade da presença do fumus comissi delicti, bem assim a ausência de outras técnicas probatórias, situação que mostra a excepcionalidade da quebra.

Porém, sequer é possível localizar indícios de autoria quando se pauta em informações provenientes do anonimato e, frisa-se, sem diligências complementares.

Por isso, de há muito, o STF tem declarado a “ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar.” (STF - HC 108147, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11-12-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013).

[...]

No caso dos autos, embora as interceptações sugiram comportamentos espúrios, tudo decorreu da INCONSTITUCIONALIDADE DA PROVA produzida, sem qualquer cogitação de fonte independente.

Não se está a dizer que é possível utilizar garantia constitucional como manto protetor de práticas criminosas (STF: HC 103.236, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2010, 2a T, DJE de 3-9-2010). Definitivamente não é isso.

Contudo, a vulneração de direito ou garantia fundamental, ainda que a pretexto de empecer crime de gravidade marcante, reclama fundamentos hábeis para tanto.

Neste viés, tem-se que, se todos os dados que sugerem autoria e participação derivam de uma interceptação que margeou a lei e a Constituição, incide a TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA que estabelece que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilício, está fadada pela ilicitude.

Por isso, frisa-se, ainda que as interceptações indiquem comportamento sugestivos de crimes, tal não estava dentro da legalidade eis que autorizada com base em denúncia anônima
(RHC 90.376 – STF):

A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vexatório (CF, art. 5o, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1o), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.

A literatura aponta que o bem jurídico tutelado, cuja identificação nem sempre é fácil, dada a variação semântica que contemplam os direitos fundamentais, notadamente por não serem de natureza absoluta e se sujeitarem a limites, faz-se necessário pontuar acerca das teorias interna e externa.

Segundo a teoria interna, o direito já nasce com os seus limites. São limites imanentes. Esta teoria rejeita limitações externas porque o direito é definido de antemão, de sorte que a restrição é desnecessária e impossível do ponto de vista lógico. A ausência de separação por parte da teoria interna de separação entre âmbito de proteção e limites, permite que sejam incluídas considerações relativas a outros bens dignos de proteção – interesses coletivos ou estatais – no próprio âmbito de proteção dos direitos, o que aumento o risco de restrições arbitrárias.

Já a teoria externa aponta distinção entre direitos fundamentais das restrições eventualmente impostas, sendo imperioso distinguir os contornos de cada direito, ou seja, há o direito em primeiro lugar e, de forma destacada, as suas restrições. Daqui decorre a distinção entre posição prima facie e posição definitiva, sendo a primeira o direito antes da limitação e a segunda o direito já limitado.

Nesse viés, a melhor literatura sustenta que a teoria externa consegue explicar as restrições/colisões aos direitos fundamentais para que se imponha convivência harmônica entre os titulares no meio social, em que pese revelar imperiosa a observância de limites aos limites.

O âmbito de proteção e os limites estabelecidos reforça a tese de que os FINS NÃO JUSTIFICAM OS MEIOS, visto que NÃO APENAS O RESULTADO, mas, SOBRETUDO O CAMINHO PERCORRIDO da conversão de uma posição prima facie (âmbito de proteção) em um direito (ou garantia) definitivo afigura-se decisivo e viabiliza um controle de todo o procedimento (SARLET, 330/1).

Fato é que o Poder Público – de modo geral – está vinculado aos direitos fundamentais, evitando o que a doutrina alemã chama de fuga para o direito privado – flucht in das privatrecht. Porém, quando ocorre colisão de direitos fundamentais, legitima-se a intervenção ainda que não expressamente constante da Constituição. É o que se chama de “reserva legal imanente de ponderação”.

Porém, a solução amplamente preconizada afirma a necessidade de se respeitar a proteção constitucional dos diferentes direitos no quadro da unidade da CRFB, com o propósito de harmonizar preceitos que apontam para resultados diferentes e, não raras vezes, contraditórios.

Sem embargos dessas pontuações à luz da doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, não mais parece crível a invocação planfetária de DELAÇÃO APÓCRIFA para justificar a violação de direitos e garantias fundamentais.

A conclusão do STJ e STF acima mencionada possui amparo não só no inciso X e XI do art. 5o da CRFB/88, como também no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, no23 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, no14.

Portanto, denota-se ausência de justa causa para vulneração do direito fundamental a intimidade e privacidade
.

Cumpre ainda observar no tocante à prova ilícita.

Assim, observa-se que a prova ilícita não pode gerar outra prova, sendo todas elas que advirem da ilícita igualmente inadmissível, o que a doutrina chama de prova ilícita por derivação, exceto aquelas advinda de fonte independente e da descoberta inevitável, ressalvas que não se aplicam ao vertente caso.

[...]

Ao mais, eis o que apontou o relatório técnico já referido:

Sem qualquer apuração preliminar, de plano, já se acudiu de uma medida extrema e o fundamento, com todas as vênias, foi à boataria.

Denota-se a ocorrência fishing expedition.

O referido instituto funciona como verdadeiro contorno de ações estatais que exorbitem a permissão legal e constitucional. Trata-se de uma verdadeira aventura na busca de material probatório com o propósito de demonstrara ocorrência de crimes, sem seguir o caminho traçado pela CRFB/88 e Legislação.

Obviamente que tal proceder não se afina com vigas mestras de um Estado Constitucional e Democrático de Direito.

[...]

Deste modo, o Juízo está a lançar decreto absolutório, diante da violação ao 5o, X e XII, da CRFB/88 e a normatização da Lei 9.296/96, proclamando a ilicitude de provas (CPP, 157) dada à autorização de interceptação telefônica baseada em elementos marcados pelo anonimato.

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de, DECLARANDO A ILICITUDE das interceptações telefônicas (CPP, 157 e art. 5o, XII da CRFB/88), ABSOLVER os acusados WELLINGTON FERREIRA DO PRADO, THIAGO DIAS DE SOUZA, MARCIO ALENCAR DUTRA, GABRYELL VENTURA, RICARDO NUNES FIALHO, JOELCIO MARQUES DE SOUZA e GILBERTO JOSÉ SILVA, na forma do art. 386, II do CPP.

No ordenamento jurídico pátrio, o anonimato é vedado, nos termos do art. 5o, IV, da Constituição Federal. Assim, notícias anônimas sobre a prática de crimes não possuem presunção de veracidade e somente
“podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedidas por diligências tendentes a averiguar os fatos nelas noticiados”
(AgRg noHC n. 141.157, Rel. Ministra Rosa Weber, 1a T. DJe 10/12/2019).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a delação anônima, por si só, não autoriza a instauração da persecução penal
, mas não impede que a autoridade policial ou o Ministério Público realizem diligências complementares ou, à luz dos demais elementos constantes nos autos, verifiquem a plausibilidade e autenticidade das informações (APn n. 923/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/9/2019).

O Tribunal da Cidadania ainda se posicionou no sentido de que
“investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade
e, em diligências prévias, sejam coletados elementos que atestem sua verossimilhança
”
(HC n. 480.386/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 1o/7/2020).

Dessa forma, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
“a autoridade policial, ao receber denúncia anônima,
deve, antes de iniciar investigações formais, realizar diligências preliminares para verificar a materialidade dos fatos narrados
”
(HC n. 95.244, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1a T., DJe 30/4/2010).

Logo, não se trata de mera faculdade, mas de dever estatal de apuração quando a
notitia criminis
indicar fatos com aparente ilicitude penal.

Partindo dessa premissa, diante de uma comunicação anônima, não se pode, de imediato, instaurar inquérito policial. O que a delação anônima possibilita é apenas a condução da autoridade para a realização de diligências preliminares, a fim de verificar a existência de indícios concretos de ilícito penal. Somente após essa verificação e havendo elementos idôneos suficientes é que se revela viável a instauração do inquérito e a adoção de medidas mais gravosas, como a quebra de sigilo telefônico, sempre com a devida fundamentação.

Admitir que uma mera denúncia anônima, sem qualquer verificação de sua origem e plausibilidade, possa justificar a adoção de medidas restritivas a direitos constitucionalmente assegurados, como a intimidade e a vida privada, configura situação temerária e incompatível com o sistema jurídico vigente.

No caso em tela, verifica-se que o Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça designado para o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, instaurou Procedimento de Investigação Criminal com fundamento no Relatório de Informações n. 182/GAECO/2013,
confeccionado no dia 14-8-2013
, no qual foi reportada denúncia anônima imputando aos apelados a prática dos delitos de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa.

No referido relatório, a Polícia Militar informou que
“uma fonte humana, de alto nível de credibilidade”
, repassou
“informações relevantes dando conta de articulação criminosa para a prática de crime de roubo a banco na modalidade ‘Novo Cangaço’, em cidade não especificidade do Estado de Mato Grosso”
. A fonte acrescentou que
“um reeducando de nome não identificado, conhecido apenas pelo vulgo de ‘PINGUIM’ e que utiliza o terminal telefônico (65) 9680 9541 estaria articulando um roubo a banco na modalidade ‘Novo Cangaço’ em Mato Grosso, porém sem dados seguros de despontem a cidade alvo e agência bancária”.
Noticiou ainda que
“toda ação está sendo planejada por unia pessoa de Mato Grosso do Sul conhecido pela alcunha de ‘VEINHO’, que utiliza os terminais, (67) 9192 0509 e (67) 9300 3635, e por outra pessoa oriunda do Estado de Pernambuco, conhecido no mundo crime como ‘ANGOLANO’, usuário da linha (81) 9205 1447”.

Em conclusão, o policial militar, Lucélio Ferreira Martins Faria França, solicitou ao Promotor de Justiça
“que interceda em caráter de urgência junto ao Juízo Competente pela interceptação dos terminais ora apresentados, uma vez que, não resta outro meio de investigação policial ou inteligência que consiga contribuir para identificação, qualificação e 'entendimento do modus operandi de associação criminosa, que pelo relato está focada na perpetração de roubos a instituições financeiras, que repercute na total dissolvição da tranquilidade pública da sociedade matogrossense”.

Diante da comunicação recebida, o Ministério Público deliberou pela instauração do procedimento investigatório criminal, com o propósito de apurar a veracidade dos fatos relatados e adotar as providências necessárias à colheita de elementos informativos que pudessem subsidiar eventual oferecimento de denúncia.

A Portaria de Instauração do Procedimento Investigatório Criminal n. 20/2013
foi lavrada em 15-8-2013
, consignando que,
“da acurada análise do Relatório de Inteligência supramencionado, tem-se que os fatos indicam a provável existência de uma quadrilha organizada, guindada, à prática de roubos a agências bancárias na modalidade conhecida como NOVO CANGAÇO”
. Finalizou dizendo ser
“imprescindível a utilização de meios não convencionais de investigação, dentre os quais a interceptação telefônica dos terminais abaixo descritos, cujos números foram levantados pela equipe de inteligência deste GAECO”.

Constata-se, portanto, que a única base utilizada para a formulação do pedido de interceptação telefônica foi a denúncia anônima. Além disso, verifica-se que, ao requerer a quebra do sigilo das comunicações telefônicas de forma imediata – e, a meu juízo, prematura –, o órgão ministerial não demonstrou a intenção de realizar diligências prévias destinadas à averiguação da veracidade das informações recebidas anonimamente.

O requerimento de interceptação telefônica foi formulado pelo Ministério Público nos seguintes termos:

“Chegou ao conhecimento deste GAECO informações de que alguns criminosos estariam arquitetando um roubo à banco em alguma cidade do interior.do Estado e estariam, inclusive, adquirindo armamento de grosso calibre para a/execução do crime.

De acordo com informações obtidas através de fonte humana
, um presidiário do nosso Estado, conhecido como ‘PINGUIM’ estaria se associando a pessoas de outros estados para realizar assalto a agências bancárias em Mato Grosso.

Para isso, contaria coma ajuda de um indivíduo residente em Mato Grosso do Sul, chamado ‘VEINHO’, e outro residente em Pernambuco, conhecido como ‘ANGOLANO’.

Tais indivíduos estariam adquirindo armamento de grosso calibre, suficiente para invadir o Quartel da Polícia Militar da cidade em que, supostamente, pretendem praticar o crime, tomar todo o armamento, rádios e coletes que encontrassem no local.

Após a invasão, os criminosos planejam invadir a agência bancária, render os seguranças, colocar todos em frente ao banco como um ‘escudo humano’ e subtrair todos os valores que encontrem no local.

Segundo relatou a fonte humana
, o planejamento do roubo já se encontra em estado bastante avançado, podendo ser executado a qualquer momento.

Além do mais, até o presente momento não se conhece a totalidade de membros da quadrilha, o que dificilmente será descoberto por intermédio de meios, convencionais de investigação, considerando a sensibilidade, presteza e agilidade do grupo criminoso apontado.

Assim, é imprescindível a utilização de meios não convencionais de investigação, dentre os quais a interceptação telefônica dos terminais abaixo descritos, cujos números foram levantados pela equipe de inteligência deste GAECO”.

A Portaria de Instauração do Procedimento Investigatório Criminal n. 20/2013 foi lavrada
um dia após
o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) formalizar o pedido de interceptação telefônica. Contudo, não há qualquer registro de diligência preliminar ou ato investigativo anterior que tivesse sido conduzido para verificar a veracidade dos fatos noticiados anonimamente. A instauração do procedimento e o requerimento da medida cautelar ocorreram sem qualquer averiguação prévia.

Registre-se, ainda, que há nos autos manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
“a instauração do PIC não se fundou exclusivamente na existência de denúncia anônima, na medida em que, após a notitia criminis apócrifa, foram encentadas diligências e investigações preliminares, com pesquisas em bancos de dados com fontes fechadas e abertas, com a obtenção de informação de que ocorreram 02 (dois) assaltos a banco na cidade de Nova Mutum no ano de 2019, sendo que dois assaltantes do primeiro assalto foram presos e se encontravam reclusos na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, circunstância que revelou que a denúncia anônima teria embasamento/veracidade”.

A princípio, tal assertiva poderia induzir à conclusão de que a Polícia Militar teria realizado diligências preliminares para verificar a plausibilidade das informações fornecidas pelo denunciante anônimo. No entanto, ao analisar o resultado das citadas “pesquisas em bancos de dados fechados e abertos”, verifica-se que as informações, diferentemente do afirmado, não corroboram as informações repassadas pelo indivíduo anônimo.

A “fonte humana” relatou que
“eles citam o roubo de Nova Mutum e que provavelmente tenham participado da ação pela forma como falam”
. Contudo, os dados das pesquisas não apontaram a participação de nenhum dos indivíduos indicados na denúncia anônima, o que demonstra a insuficiência dos elementos coletados para subsidiar o pedido de interceptação telefônica.

Ademais, inexiste qualquer relatório subscrito por autoridade policial que descreva diligências eventualmente realizadas. A única providência adotada foi o simples encaminhamento do ofício ao Ministério Público, que, de pronto, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC n. 20/2013).

Se não bastasse, conforme consta dos autos,
em 16-8-2013
, ou seja,
apenas um dia
após a instauração do procedimento investigatório, já havia sido deferida a interceptação telefônica, com expedição de alvarás às operadoras de telefonia Claro e Vivo, determinando a disponibilização do acesso aos números indicados.

Diante desse contexto, é evidente que, antes da adoção de medida invasiva como a interceptação telefônica, deveriam ter sido conduzidas diligências preliminares destinadas a aferir a plausibilidade e a verossimilhança da denúncia anônima. No entanto, não há nos autos qualquer relatório elaborado pelas autoridades competentes que ateste a realização de tais averiguações. O que se verifica é a instauração imediata do procedimento investigatório e o requerimento de quebra de sigilo telefônico dos apelados, prontamente deferido pelo juízo de primeiro grau.

Os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a informação anônima foi o único elemento que embasou o pedido ministerial de interceptação telefônica. Em outras palavras, a denúncia anônima foi o único fator determinante para o desencadeamento da investigação, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a interceptação telefônica fundada exclusivamente em denúncia anônima é absolutamente nula
[1]
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (violação da liberdade, do domicílio, da intimidade). (...) O contexto fático apresentado no caso não aponta a realização de investigações prévias para confirmar a denúncia anônima ou razões suficientes para concluir que, na casa, estava ocorrendo o delito, já que relatado apenas o retorno dos indivíduos ao imóvel ao avistarem a viatura policial. De se concluir, portanto, pela ilegalidade do ingresso no domicílio. 2. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no REsp n. 2.062.029/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A denúncia anônima, quando ausentes outros indícios graves, não é elemento suficiente para a autorização de atuação estatal insidiosa na privacidade dos cidadãos, como para justificar interceptações telefônicas, invasão de domicílio ou mandado de busca e apreensão
(STJ, RHC n. 88.642/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 5/12/2019).

E não destoa a jurisprudência desta Câmara Criminal:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. peculato, corrupção passiva e associação criminosa. Absolvição. Denúncia anônima. Averiguação preliminar. Ausência de elementos mínimos. Nulidade da interceptação telefônica mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas e absolveu os apelados de peculato, corrupção passiva e associação criminosa, visando a validade das provas.

II. Questão em Discussão

As diligências preliminares corroboram a denúncia anônima a possibilitar a interceptação telefônica.

III. Razões de Decidir

A averiguação preliminar de notícia anônima constante do Relatório Técnico se limitou a registrar informações obtidas através de relatos de populares, de vítimas, de servidores e de advogados, os quais não foram inquiridos ou identificados.

A representação pela interceptação telefônica está pautada em denúncia anônima e um relatório que também se fundou em delação apócrifa, não se afigurando idônea para a instauração de inquérito policial tampouco autorizar a interceptação telefônica
(N.U 1009566-12.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025).

Volto a dizer: embora a denúncia anônima seja apta a deflagrar uma apuração preliminar, ela não possui força jurídica para, isoladamente, justificar a adoção de medidas de caráter restritivo, tais como busca domiciliar, interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados. Há uma distinção fundamental entre autorizar o início de diligências para verificar a procedência da denúncia anônima e utilizar essa mera comunicação para fundamentar diretamente a adoção de medidas cautelares de natureza excepcional, que somente poderiam ser decretadas após a obtenção de elementos concretos aptos a demonstrar justa causa.

Não se pretende desconsiderar a relevância da denúncia anônima como ferramenta auxiliar na elucidação de ilícitos penais. Contudo, seu emprego deve estar restrito a situações em que, antes da adoção de medidas mais invasivas, haja diligências prévias destinadas à aferição da idoneidade da informação recebida.

As peculiaridades do caso concreto evidenciam não apenas a inobservância da vedação constitucional ao anonimato, mas também a adoção de medida de natureza profundamente invasiva sem o devido suporte probatório, em manifesta afronta aos limites da investigação preliminar.

Diante dessas considerações, conclui-se que houve, na espécie, um descompasso entre a decretação da medida cautelar de interceptação telefônica e a necessidade de comprovação inicial do conteúdo da denúncia anônima. Nesse cenário, deve prevalecer a garantia da inviolabilidade da intimidade sobre o interesse estatal na persecução penal.

Assim, todas as provas decorrentes da denúncia anônima – desde a instauração do Procedimento Investigatório Criminal n. 20/2013 até os resultados das interceptações telefônicas – são contaminadas pela nulidade originária, sendo, portanto, passíveis de desconsideração, nos termos da doutrina dos “frutos da árvore envenenada”, tal como decidiu o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

STJ, RHC n. 88.642/RS, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 5/12/2019; HC n. 130.054/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 21/3/2012; HC n. 94.546/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 7/2/2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025